Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. CRUZEIRO MARÍTIMO. DESVIO DE ITINERÁRIO. FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou as rés/recorridas a restituírem R$ 959,80 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Os recorrentes, por sua vez, pedem R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, bem como a majoração dos danos materiais para valor equivalente a 33% (trinta e três por cento) do valor do contrato firmado.
3. Segundo exposto na inicial, em 29.11.2018 os recorrentes adquiriram pacote de viagem em cruzeiro marítimo, o qual foi comercializado pela 1a recorrida e operado pela 2a recorrida. Pelo serviço, alegam que pagaram a quantia de R$ 6.749,00 (seis mil setecentos e quarenta nove reais e cinquenta centavos).
4. Relatam que a partida do navio ocorreria às 17h do dia 08.12.2018, da cidade do Rio de Janeiro, com destino a Buenos Aires, devendo chegar ao país argentino às 9h do dia 11.12.2018. Em seguida, partiria de Buenos Aires, às 17h de 12.12.2018, com destino a Punta del leste, no Uruguai, com chegada às 9h do dia 13.12.2018. Saída de Punta del leste às 16h de 13.12.2018. Chegada às 14h do dia 15.12.2018 a Ilha Grande/RJ, no Brasil. Saída às 21h de 15.12.2018 de Ilha Grande; chegada às 7h ao Rio de Janeiro.
5. Relatam que, não obstante, houve atraso na partida que ocorreu em torno das 19h do dia 08.12.2018. Acrescentam que, por motivo de saúde de outra passageira, o navio chegou a Buenos Aires tão somente às 17h, ao invés das 9h do dia 11.12.2018. A saída do país argentino e a chegada ao Uruguai ocorreram conforme o planejamento.
6. No entanto, segundo afirmam, houve atraso na partida de Punta del leste (Uruguai), tendo saído o navio por volta das 17h do dia 13.12.2018. Por fim, afirmam que a 2a recorrida, sob a alegação de más condições meteorológicas, aliada ao atraso na saída de Punta del leste, o navio sequer iria para Ilha Grande/RJ e que retornaria diretamente para o Rio de Janeiro/RJ.
7. Nas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que houve inadimplemento substancial do contrato estabelecido entre as partes, no qual houve atrasos/alteração no itinerário, bem como a supressão de um dos três destinos contratados de forma que reputam ter sido arbitrária.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Quanto ao desvio de itinerário, o cruzeiro marítimo promovido pela 2a recorrida é regido pelas cláusulas do contrato (ID 31983537 – Pág. 28), dentre estas a que dispôs sobre desvio de itinerário: “12-12.1 A organização do Cruzeiro, bem como do pacote turístico internacional são feitos muitos meses antes pela Empresa. Esporadicamente pode ser necessário efetuar alguma alteração de ordem operacional, comercial ou de outra natureza e a Empresa reserva-se o direito de fazê-la a qualquer tempo. (...) 15.2 O itinerário do Cruzeiro, em função das condições climáticas, por segurança, por instabilidades sociais ou políticas locais, ou outras situações fortuitas e/ou de força maior incontroláveis pela Empresa/Navio, pode ser modificado a qualquer momento, aplicando-se as disposições da cláusula 15.1 supra (ID 31983537 – Pág. 31)”. Não havendo previsão em lei, o itinerário é sujeito às condições do contrato. Assim, não se vislumbra abuso na cláusula do contrato que permite as mudanças necessárias ao bom e adequado cumprimento do seu objeto, conforme as condições operacionais ou climáticas.
10. Na forma do Código Civil, o fornecedor não responde pelos danos decorrentes de força maior, se não houver por eles se responsabilizado (artigo 393). O documento de ID 31983539 demonstra a existência de condições climáticas desfavoráveis. Além disso, houve a necessidade de se prestar atendimento médico a outra passageira. Caracterizada, pois, a força maior capaz de justificar o desvio e afastar o dever de indenizar. Como não houve recurso da parte recorrida, a sentença deve ser mantida nos termos em que foi proferida. Precedente: (Acórdão 1362079, 07298747120208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não que há evidências de que a conduta das recorridas tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama dos recorrentes. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) para o advogado da 1a recorrida e R$ 500,00 (quinhentos reais) para o advogado da 2a recorrida, tendo em vista que litigam com procuradores distintos.